Tribunal: TJBA
Processo: 8029652-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029652-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: FELIPE SOUZA SOUSA e outros (3)

Advogado(s)
:
ABEL MARTINS GUERRA LIMA, LEVY MENEZES MOSCOVITS, VICTOR MATHEUS CAJE DE OLIVEIRA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA COMARCA SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I - CASO EM EXAME

1 -
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 4 de março de 2025 por suposta prática de dois crimes de roubo majorado,
praticados em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo,
cuja prisão foi convertida em preventiva pela autoridade impetrada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
-

As questões em discussão consistem na
alegada ilegalidade da custódia cautelar, especialmente diante das arguições de não preenchimento dos requisitos
legais para a prisão preventiva
, de carência de fundamentação idônea do decreto constritivo

e do cabimento de medidas menos gravosas
.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3
-
A decisão impugnada encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente evidenciada pelo modus operandi do crime.

4 -

O paciente foi preso em flagrante, juntamente com outros dois réus, na posse dos bens subtraídos, arma de fogo e munição, além de ter tentado evadir-se,
o que reforça a necessidade da custódia cautelar.

5
–
A
s condições pessoais favoráveis, inclusive a primariedade e os bons antecedentes mencionados pela defesa, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva.

6 - Não deve ser acolhida, ainda, a arguição de ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia cautelar e demonstrada a necessidade da segregação, não havendo qualquer ilegalidade a ser combatida, nem confronto com o princípio constitucional apontado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7 –
Ante o
exposto, denega
-se a ordem.

Teses de julgamento
:
1.
A prisão preventiva é cabível quando demonstrados indícios de autoria, materialidade e requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. 2. A
s condições pessoais
do paciente não impede
m
a decretação da prisão preventiva quando presentes
os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312, 313, 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 970.338/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025;
STJ,
AgRg
no RHC 211.164/CE, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, j. 28.05.2025.

HABEAS CORPUS
. DENEGA
ÇÃO
.

HC

8029652-37.2025.8.05.0000
–

Salvador
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n°

8029652-37.2025.8.05.0000
, da Comarca de
Salvador
/BA,
impetrado por Levy Menezes
Moscovits
(OAB/BA nº 38.480), Abel Martins Guerr
a Lima (OAB/BA nº 39.676) e Victor Matheus
Cajé
de Oliveira Silva (OAB/BA nº 78.901), em favor de FELIPE SOUZA SOUSA.

Acordam os Desembargadores integrante
s da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
denegar o
writ,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sal
vador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator